Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718152-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS AGRAVADO: LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA, FRANCISCO GOMES VIEIRA DESPACHO Como questão prévia, deve ser averiguada a tempestividade recursal. A decisão que condicionou a adjudicação do bem móvel ao depósito do valor equivalente foi proferida em 6/4/2022 (ID 120844544 de origem), sem que a parte agravante manifestasse sua discordância oportunamente. O pronunciamento judicial de ID 124218761, proferido em 11/5/2022, se resumiu a reiterar a ordem anteriormente proferida, sem modificação de seus termos. Ante o exposto e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora